Tribunal: STF
Processo: HC 233617
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 822.116/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. REGIME. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo foram demonstrados pelas instâncias ordinárias, sobretudo pela logística estruturada para distribuição do entorpecente – com divisão de tarefas entre os indivíduos, que foi monitorada previamente pelos agentes públicos –, chefiada por integrante interno do sistema prisional.



    3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



    4. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico. Precedentes.



    5. Diante do insucesso das teses defensivas que poderiam levar à redução da reprimenda, fica mantida a imposição do regime inicial fechado (sanção superior a 8 anos de reclusão).



    6 . Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 14).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “No caso em apreço, conforme se extrai do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 restou afastada com base em fundamentação desvinculada da orientação jurisprudencial, restando apenas uma injusta condenação por delito de associação para o tráfico em afronta total a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     Dessa forma, a míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do recorrente à atividade criminosa, considerando a sua primariedade absoluta, reconhecida na sentença e no acórdão guerreado, requer a defesa a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima (2/3).” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Sustenta, mais, que:



    “[...] na espécie, não foi demonstrada a existência objetiva de vínculo estável e permanente sendo, portanto, indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, no qual o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com ‘a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa’.



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não demonstrou suficientemente de que modo estaria efetivamente caracterizado o vínculo de estabilidade e permanência dos réus com terceiros, indispensável à configuração do crime de associação para o tráfico, razão pela qual deve ser restabelecida a absolvição relacionada ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, proferida em primeira instância.” (doc. eletrônico 1, p. 28).



    Ao final, requer “seja procedido o devido reparo na dosimetria da pena, reestabelecendo-se a sentença de 1ª instância, reestabelecendo a absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se a minorante prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, reconhecendo-se a primariedade do paciente, fixando-se regime compatível com o quantum de pena a ser aplicado”. (doc. eletrônico 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo que se encontra suficientemente demonstrada nos autos a configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    “I. Delito de associação para o tráfico



    Relembro que a expressão empregada pelo legislador se refere à associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas. Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016 (DJe 18/4/2016).



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.



    No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo. Para tanto, salientou o Tribunal de origem (fls. 88-96, grifei):



    Com efeito, segundo antevisto pelo legislador infraconstitucional, comete o crime tipificado no art. 35 da Lei Antidrogas aquele que se associa a uma ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos delitos previstos no art. 33, caput e § 1º, e art. 34, ambos do mesmo diploma legal.



    [...]



    In casu, penso que os acusados Matheus, Wadras, Delcio e Daniela de fato associaram-se, de forma organizada e permanente, para o fim de traficar drogas ilícitas.



    Ora, durante as investigações, as quais se iniciaram para apurar o intenso tráfico de drogas exercido na cidade de Uberaba/MG, os policiais constataram ser a casa de Delcio ponto de armazenamento de entorpecentes, o que foi corroborado, no dia dos fatos, pela apreensão de 16 quilos de maconha e 160 gramas de crack no local. 



    Apurou-se, ademais, que o acusado Matheus, mesmo preso na penitenciária local, chefiava a traficância exercida pelos comparsas, fato que restou evidente através de diversas declarações coligidas para os autos.



    Nesse sentido, por exemplo, Daniela afirmou que Matheus seria o patrão de Hugo, bem ainda asseverou ao policial Rubens, por telefone, que realizaria uma transação de drogas autorizada por Matheus. Da mesma forma, Ariane contou aos brigadianos que Matheus era o proprietário dos entorpecentes arrecadados em sua casa, o que fora corroborado por seu esposo, Delcio.



    O acusado Delcio, por sua vez, armazenava e vendia os entorpecentes da associação criminosa.



    Aliás, como já transcrito, o policial Robinson, ouvido em juízo, confirmou o teor do relatório de fls. 66-71, segundo o qual pessoas que moram próximo da casa de Delcio ‘foram unanimes em afirmar que naquela localidade o tráfico ocorre de maneira intensa, com grande movimentação de usuários e de vendedores de drogas’. 



    Constam, ainda, do referido documento, notícias do envolvimento da acusada Daniela na traficância exercida naquele local.



    A propósito, ouvida em sede embrionária, a própria Daniela (fls. 08-09) informou que já teria, em mais de uma oportunidade, prestado favores a pessoas que estavam presas e participavam da associação criminosa, favores esses que incluíam o envio de mensagens ameaçadoras a indivíduos que lhes deviam dinheiro, bem ainda o recolhimento de pagamentos.



    Aliás, a justificativa de Daniela, de que o fazia porque ‘não tem maldade e o coração grande, ficava com dó e é muito boba’ (fl. 08-v) absolutamente não convence, notadamente porque ela mesma afirmara que algumas vezes recebia dinheiro pelos serviços prestados.



    Além disso, também restou comprovado nos autos que o acusado Wadras, mesmo preso na penitenciária local, passava diretivas para os membros da associação criminosa por telefone, tendo contatado Daniela, para que ela levasse drogas e dinheiro a sua esposa, bem ainda Hugo, solicitando que buscasse as drogas apreendidas, como ele mesmo asseverara em juízo.



    [...]



    Por fim, consoante se extrai das declarações policiais transcritas acima, os monitoramentos que culminaram com a apreensão das drogas na residência de Delcio tiveram duração de aproximadamente três meses, período durante o qual foi possível constatar intensa movimentação de pessoas no local, demonstrando a estabilidade e permanência da associação criminosa constituída entre os acusados.



    Logo, tendo em vista o interstício em que ocorreram as investigações que culminaram com a prisão dos réus, não há dúvida sobre o caráter de habitualidade e permanência da organização formada pelos acusados. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que os apelantes Matheus, Wadras, Daniela e Delcio de fato se reuniram, em caráter de habitualidade e permanência, com notória organização e divisão de tarefas, para o fim de praticarem o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 



    Caracterizada está, pois, a societas sceleris!



    Destaco, uma vez mais, que o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente demonstrados, sobretudo pela logística estruturada para distribuição do entorpecente – com divisão de tarefas entre os indivíduos, que foi monitorada previamente pelos agentes públicos –, chefiada por integrante interno do sistema prisional.



    Rememoro que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.” (doc. eletrônico 15, pp. 2-5; grifei).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Compreendo que a conclusão de que o paciente associou-se para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais, no meu entendimento, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada sem maiores planejamentos, de forma ocasional. É dizer, esses elementos, de fato, afastam a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É certo que a quantidade de entorpecente apreendido não constitui, por si só, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. No caso, porém, o paciente foi condenado também por associar-se para praticar o tráfico ilícito de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), circunstância que, isoladamente, impede a aplicação daquela causa especial de diminuição de pena, nos termos da reiterada jurisprudência de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.134 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Supressão de instância. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. Precedentes.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da ausência de comprovação dos requisitos de ‘estabilidade e permanência’, necessários para condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    [...]



    5. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘patente organização criminosa’.



    6. O entendimento do STF é no sentido de que, ‘[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434, Rel. Min. Marco Aurélio).



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.769 AgR/SP, Rel. Min, Luís Roberto Barroso, DJe de 27/6/2022).



    “[...]



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (HC 199.436/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21/5/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada.



    4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 177.351 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 



    1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício.



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    […]



    2. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos que indicam a participação do paciente em uma organização criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes, sendo, inclusive, condenado pela prática do crime de associação para o tráfico. De qualquer modo, para contrapor as conclusões das instâncias ordinárias, no que se refere ao preenchimento ou não dos pressupostos para a incidência da minorante, seria necessário o revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes.



    3. O acórdão impugnado não apreciou os fundamentos invocados na impetração no que concerne ao regime de cumprimento de pena para o crime de associação para o tráfico. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    4. Ordem denegada.” (HC 110.652/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013). 



    Por fim, mantida a reprimenda privativa de liberdade tal como fixada pelas instâncias ordinárias (8 anos e 10 meses de reclusão), descabe impor regime inicial diverso do fechado (art. 33, § 2º, a, do CP).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator